Tribunal: TJMT
Processo: 1022301-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1022301-67.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO POR OUTRO MOTIVO. CURSO PRESCRICIONAL SUSPENSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória do crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B).
2. Fatos relevantes: (i) trânsito em julgado da condenação por corrupção de menores em 08/04/2019; (ii) antes de iniciar o cumprimento da pena, o agravante foi preso em flagrante em 26/05/2020 por crime de roubo majorado; (iii) permanência em cárcere até 01/07/2023; (iv) unificação das penas realizada em 20/09/2022.
3. Requerimento do recurso: reconhecimento da prescrição da pretensão executória do crime de corrupção de menores e extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória do crime de corrupção de menores, considerando o período de prisão do sentenciado por outro motivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição da pretensão executória não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo, conforme estabelece o parágrafo único do art. 116 do Código Penal.
6. O cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória, segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. Inexiste lapso temporal hábil a ensejar a prescrição da pretensão executória quando o agravante permanece segregado cautelarmente em razão de outro processo desde antes do início do cumprimento da primeira pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 244-B; CP, art. 116, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RHC n. 123.523/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022301-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 410.277.818-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS - CPF: 063.097.871-95 (AGRAVANTE), JOAO RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 410.277.818-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
RÉU PRESO POR OUTRO MOTIVO. CURSO PRESCRICIONAL SUSPENSO
. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto
pelo reeducando contra decisão que
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória do crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

2.

Fatos relevantes:
(i)
trânsito em julgado da condenação por corrupção de menores em 08/04/2019;
(
ii
)

antes de iniciar o cumprimento da pena, o agravante foi preso
em flagrante em 26/05/2020 por crime de roubo majorado;
(
iii
)
permanência em cárcere até 01/07/2023;
(
iv
)
unificação das penas realizada em 20/09/2022.

3
.
Requerimento do recurso:
reconhecimento da prescrição da pretensão executória do crime de corrupção de menores e extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A
questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória do crime de corrupção de menores, considerando o período de prisão do sentenciado por outro motivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

A prescrição da pretensão executória não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo, conforme estabelece o parágrafo único do art. 116 do Código Penal.

6.
O cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória, segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7.
Inexiste lapso temporal hábil a ensejar a prescrição da pretensão executória quando o agravante permanece segregado cautelarmente em razão de outro processo desde antes do início do cumprimento da primeira pena.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
des
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

ECA, art. 244-B; CP, art. 116, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no RHC n. 123.523/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
agra
vo em execução penal interposto
pela defesa do sentenciado

Izaque Samuel
d
e Souza Ramos
, contra a decisão do Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Cáceres
, nos autos da
execução penal
n.
2000010-48.2019.8.11.0006
,
que
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória
do crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B)

(id.
298028875
, p. 460/464
)
.

Nas
razões recursais
, a

defesa

afirma que
, entre o trânsito em julgado d
a Ação Penal
e o início do cumprimento da pena
do crime d
e corrupção de menores (ECA, art. 244-B)
,
transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro)
anos, razão pela qual postula o reconhecimento
da prescrição da pretensão executória
e a extinção de punibilidade do reeducando com relação ao delito em re
ferência
(id.
298028875
, p. 472/475
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id.
298028875
, p. 485/487
).

O Juízo de primeiro grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.

298028875
, p. 490
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento

do

recurso (id.
309287856
).

É a síntese do
necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, atualmente o agravante
Izaque Samuel
d
e Souza Ramos

cumpre pena privativa de liberdade
unificada
de
09
(
nove
) anos,
01
(
um
) m
ê
s e
0
6 (seis) dias
de reclusão
,

decorrente
das seguintes guias de execução penal
:

Guia de execução penal 1
: Processo n.
0010546-26.2017.8.11.0006
.

Pena: 0
2
(
dois
) anos

de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direitos
,
pela prática do
s
crime
s
previsto no
s

art
s
.
180,
caput

do Código Penal
e 244-B do ECA.

Data do fato:
26
/
agosto
/201
7
.

Data da sentença:
20
/
março
/20
1
9
.

Data do Trânsito em
J
ulgado:
08
/
abril
/20
1
9
.

Observação:

em
03/abril/2023, foi concedido o indulto natalino para o crime de receptação (CP, art. 180,
caput
), remanescendo apenas a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, referente ao crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Guia de execução penal 2
: Processo n.
1000999-68.2020.8.11.0028
.

Pena:
08
(
oito
) anos,
01
(
um
) m
ê
s e 6 (seis) dias
de reclusão,
em regime inicial fechado,
pela prática do
s
crime
s

previstos
no
art
s
.
157, §2o,
I e IV
e §2o-A, I, e
70
do Código Penal
.

Data do fato:
25
/
maio
/20
20
.

Data da sentença:
29
/
janeiro
/202
1
.

Data do Trânsito em julgado:
22
/
setembro
/202
1.

Após o trânsito em julgado da primeira Ação Penal, o Juízo da Execução Penal determinou a intimação do reeducando, em 26/abril/2022, para dar início ao cumprimento das penas restritivas de direitos (id. 298028875, p. 180/181).

Entretanto, antes de o
agravante
ser admoestado para iniciar a
s
obrigaç
ões
,
sobreveio

a segunda guia,
noticiando
a nova condenação, em regime
inicial
fechado
.
Em razão disso,
o Juízo de origem
reconverteu as penas restritivas de direitos
em
privativa de liberdade, procedendo à unificação das reprimendas
em 20/setembro/2022
(id.
298028875
, p.
195
/1
98
).

Em 30/junho/2023,
foi concedid
a a
progressão
para o regime semiaberto
e o alvará de soltura foi cumprido
na data seguinte, com a consequente intimação do sentenciado acerca das condições impostas
no regime harmonizado
(id.
298028875
, p.
301
/
3
1
9
).

Em 06/agosto/2024, a defesa postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B) decorrente da primeira guia de execução.

O

J
uízo
a quo

rejeitou a tese defensiva
,

consoante abaixo destacado:

“
(...)

De fato, o reeducando fora condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto e 10 (dez) dias multa pelo cometimento do delito previsto no art. 244-B da Lei no

8.069/90 (guia no 0010546-26.2017.8.11.0006)
cujo trânsito em julgado operou para o Ministério Público na data de 02/04/2019 (ref. 1.1).

Todavia, verifica-se também que o reeducando fora condenado à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão – guia no 1000999-68.2020.8.11.0028 - pela prática do crime previsto no art. 157, §2, I e V e §2o-A, I, do Código Penal, data do fato 25/05/2020, data do trânsito em julgado 22/09/2021, em regime inicial fechado, razão a qual fora procedida a unificação das penas em 20/07/2022 (ref. 22).

Ademais, necessário ressaltar que, conforme aba “eventos”, o reeducando foi preso em flagrante em 26/05/2020 (incidente no 16291883) quando do cometimento do delito da guia no 1000999-68.2020.8.11.0028 e somente fora inserido no regime semiaberto na data de 01/07/ 2023 (incidente no 19705251).

Sendo assim, considerando que o recuperando estava preso no período de 26/05/2020 a 01/07/2023, não há o que se falar em reconhecimento da prescrição do art. 244-B do ECA, referente à guia no 0010546-26.2017.8.11.0006.

Isso porque, por inteligência do parágrafo único do art. 116 do Código Penal,
‘
depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo
’
.

(...)
Sendo assim, considerando que o recuperando estava preso por outro motivo desde 26/ 05/2020, o que obsta o transcurso do prazo prescricional,
INDEFIRO
o pleito defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão executória da guia no 0010546-26.2017.8.11.0006 - art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 116, parágrafo único do Código Penal.

(...)
”

A
defesa
interpôs rec
urso contra a referida decisão,
afirmando a ocorrência da prescrição da pretensão executória quanto ao crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B).
Sustentou que, embora o trânsito em julgado da respectiva ação penal para a acusação tenha ocorrido em 02
/
abril
/
2019, o agravante jamais foi intimado para iniciar o cumprimento da pena restritiva de direitos que lhe havia sido imposta.

Argumentou, ainda, que, apesar de o Juízo da
E
xecução
Penal
ter procedido à unificação das reprimendas em 20
/
setembro
/
2022, o cálculo das penas foi objeto de impugnação, a qual foi acolhida em 03
/
abril
/
2023, ocasião em que se determinou a retificação do cálculo. Assim, segundo a defesa, somente a partir dessa data (03/abril/2023), a reprimenda decorrente do delito de corrupção de menores
(
01
ano de reclusão)
passou efetivamente a compor a pena privativa de liberdade, razão pela qual estaria configurada a prescrição da pretensão executória, diante do decurso de tempo superior a 04 (quatro) anos entre o trânsito em julgado para a acusação (02/abril/2019) e a data da inclusão da pena do crime de corrupção de menores como pena corpórea (03/abril/2023).

Diante disso,
requer
o reconhecimento da prescrição e a extinção da punibilidade do agravante com
relação ao referido delito.

O recurso
não
comporta provimento.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado (para todas as partes) da primeira ação penal, em 08/
abril
/2019, o agravante deveria cumprir a pena restritiva de direitos aplicada em substituição à reprimenda privativa de liberdade. Todavia, antes mesmo de iniciar o cumprimento da sanção alternativa, o agravante voltou a delinquir, sendo preso em flagrante em 26/
maio
/2020, circunstância que deu origem à segunda guia de execução penal, na qual lhe foi imposta pena de 08
(oito)
anos, 01
(um)
mês e 06
(seis)
dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Desde então, o reeducando permaneceu segregado cautelarmente durante a instrução, vindo a ser incluído em regime semiaberto apenas em
01/
julho
/2023.
Esse
período de encarceramento é relevante porque, nos termos do parágrafo único do art. 116 do Código Penal, “
depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo
”.

Assim, embora a pena referente ao delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) tenha transitado em julgado em 2019, o prazo prescricional para sua execução não transcorreu a partir de 26/
maio
/2020, porquanto o agravante se encontrava preso em razão de outro processo. Logo, inexiste lapso temporal hábil a ensejar a prescrição da pretensão executória.

A matéria, inclusive, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que o cumprimento de pena em outro processo, ainda que em regime aberto ou mesmo em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória. Confira-se:

“
1.
Ao interpretar o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória.

2. No caso dos autos, o paciente cumpria pena referente a outro processo, situação que obsta o início da contagem do prazo da prescrição executória da sanção que lhe foi cominada no presente feito, e que impede o reconhecimento da extinção de sua punibilidade, como pretendido. Precedentes
”

(STJ,
AgRg
no RHC n. 123.523/SP,

DJe
20/04/2020, informativo n. 670).

Logo, verifica-se que não houve o decurso do lapso necessário para o reconhecimento da prescrição executória
almejada pelo agravante
.

Pelo exposto
,
em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego
provimento
ao recurso de a
gravo em execução
interposto
por

Izaque Samuel
d
e Souza Ramos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025